Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740682-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES SILVA DESPACHO Verifica-se das razões recursais que o objeto do recurso é, exclusivamente, a penhora de valor referente aos honorários advocatícios fixados, no despacho da inicial da ação de execução. Assim, por se tratar de interesse exclusivo do patrono do autor, determino a intimação do agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça a legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entenda necessário, a alteração do polo ativo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator